Tribunal: TJPA
Processo: 0012907-55.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012907-55.1996.8.14.0301

APELANTE: N T MAGAZINE LTDA

APELADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CONTA-CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA 233 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 10.931/2004. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a nulidade da execução fundada em contrato de abertura de crédito bancário em conta-corrente firmado em 1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o contrato de abertura de crédito bancário em conta-corrente, instruído com extratos bancários, pode ser considerado título executivo extrajudicial;

(ii) se há possibilidade de aplicação do regime da Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004) a contrato firmado anteriormente à sua vigência;

(iii) se houve impugnação suficiente dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de abertura de crédito bancário em conta-corrente não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ permanece firme na inaplicabilidade da Súmula 233 à Cédula de Crédito Bancário, mas reafirma que contratos antigos, como o dos autos, não possuem força executiva.

5. Não há respaldo legal ou jurisprudencial que permita a equiparação retroativa desses contratos à CCB.

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o acolhimento do agravo, por ofensa à dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O contrato de abertura de crédito bancário, mesmo instruído com extratos bancários, firmado anteriormente à vigência da Lei nº 10.931/2004, não possui natureza de título executivo extrajudicial.”

“A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o acolhimento do agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 784, III, e 1.021, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.648.046/BA, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 06/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0012907-55.1996.8.14.0301, em que é agravante Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda e agravado N.T. Magazine Ltda e outros:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida, na conformidade do relatório e do voto constantes dos autos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S Ltda contra a decisão monocrática lançada no ID nº 31067655, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante e manteve a sentença de primeiro grau que acolheu os embargos à execução opostos por N.T. Magazine Ltda, declarando a nulidade da execução, sob o fundamento de ausência de título executivo extrajudicial idôneo.

A decisão agravada entendeu inapto o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, mesmo se acompanhado de extratos bancários, como título executivo, com base na Súmula 233 do STJ e na jurisprudência recente do mesmo tribunal, que reafirma a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade nesses instrumentos não revestidos da formalidade legal da Cédula de Crédito Bancário.

Em suas razões recursais (Id nº 31764317), a agravante sustenta, em suma:

(i) que a Súmula 233 do STJ teria sido superada com a edição da Lei nº 10.931/2004, especialmente no que tange ao art. 28, que reconhece a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial;

(ii) que o contrato executado, embora antigo, seria instruído com extratos que evidenciam o saldo devedor e a evolução da dívida, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC;

(iii) que o julgamento do REsp 1.291.175/PR (tema repetitivo 576/STJ) autorizaria a execução do crédito baseado nesse tipo de instrumento;

(iv) que a decisão agravada desconsiderou a adequação concreta dos documentos aos requisitos legais e jurisprudenciais para caracterização de título executivo.

Ao final, pugna pela retratação da decisão agravada ou, caso não acolhida, pela submissão do feito ao colegiado.

Em contrarrazões (Id nº 32767929), a parte agravada sustenta:

(i) que o contrato apresentado não preenche os requisitos do art. 783 do CPC e não constitui título executivo por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade;

(ii) que os documentos juntados datam de 1995 e não se revestem das formalidades legais exigidas para títulos executivos extrajudiciais;

(iii) que há preclusão consumativa e lógica, visto que a parte pretende transformar, em 2025, os documentos apresentados em 1996, após 29 anos de tramitação, em título executivo;

(iv) que a jurisprudência do STJ permanece firme na inaplicabilidade da Cédula de Crédito Bancário a contratos de abertura de crédito firmados antes da vigência da Lei 10.931/2004.

Requer, por fim, o desprovimento do agravo interno, com a condenação da agravante à multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à possibilidade de o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, datado de 1995 e instruído com extratos bancários, ser considerado título executivo extrajudicial, apto a embasar execução proposta em 1996.

A decisão monocrática impugnada entendeu, corretamente, que tais instrumentos não preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo artigo 783 do Código de Processo Civil:

"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."

O título apresentado pela parte exequente não se enquadra nas hipóteses do art. 784 do CPC, em especial o inciso III, que trata de títulos executivos oriundos de contrato firmado com instituição financeira. Isso porque, conforme reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, ainda que acompanhado de extratos, não possui força executiva. Esse entendimento foi consagrado na Súmula 233 do STJ, com os seguintes termos:

"O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo."

A agravante sustenta que a jurisprudência evoluiu, especialmente após a edição da Lei nº 10.931/2004, cujo artigo 28 trata da Cédula de Crédito Bancário (CCB), instrumento que efetivamente possui natureza de título executivo extrajudicial.

Contudo, como bem ressaltado na decisão monocrática e nas contrarrazões, o contrato apresentado nos autos não se confunde com a Cédula de Crédito Bancário, não atende aos requisitos formais da Lei 10.931/2004 e, sobretudo, não pode retroativamente se beneficiar de um regime jurídico instituído quase uma década após sua celebração.

Ademais, o STJ tem reafirmado a atualidade da Súmula 233 mesmo após o julgamento do REsp 1.291.175/PR (tema 576), como no recente precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 233/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247" (REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe de 10/12/2010). 2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp n. 2.648.046/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

A tentativa de equiparar, por analogia ou extensão, o contrato em análise à CCB carece de fundamento legal e jurisprudencial, sobretudo considerando-se que a execução foi ajuizada em 1996, ou seja, antes mesmo da vigência da Lei nº 10.931/2004.

Além disso, revela-se pertinente a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade recursal, conforme previsto no art. 1.021, §1º, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026